Tribunal: TCU
Processo: 025.813/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de supostas irregularidades relacionadas à fraude em processo licitatório para a contratação de antispam, a contratações de pessoal, ao salário do Diretor Regional do Sesc/DF, à viagem efetuada pelo Presidente da Fecomércio e pelo Diretor Regional do Sesc/DF, ao furto de computadores e à futura eleição para Presidente da Fecomércio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal (Sesc/DF), no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Nacional (Sebrae/Nacional), no Serviço Social da Indústria - Distrito Federal (Sesi/DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional do Distrito Federal (Senac/DF) relacionadas a contratações de pessoal; salário do diretor regional do Sesc/DF; e furto de computadores. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Roberto Simões relativamente aos fatos tratados nos parágrafos 188-193 da instrução inserta à peça 149 dos presentes autos; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Ellen Martins Rodrigues Pasqualotto relativamente aos fatos examinados na instrução inserta à peça 80, parágrafos 114-121; 9.4. aplicar à Sra. Ellen Martins Rodrigues Pasqualotto a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento aos responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional do Distrito Federal (Senac/DF) e ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal (Sesi/DF) que adotem os procedimentos de suas competências visando à proibição de contratação de pessoal por meio de indicações curriculares ou de critérios subjetivos, que possam caracterizar o descumprimento do art. 37, caput, da Constituição Federal; 9.8. dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal (Sesi/DF) de que a contratação da empregada Roberta Nacfur Macedo (CPF XXX.380.901-XX) contrariou os princípios da moralidade e impessoalidade, estabelecidos no art. 37, caput , da Constituição Federal (parágrafos 81-92 da instrução de peça 149); 9.9. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional do Distrito Federal (Senac/DF) de que a contratação das empregadas Graziela Dias de Oliveira (CPF XXX.869.581-XX) e Patrícia Costa Oliveira Santos (CPF XXX.138.671-XX) configuraram o descumprimento dos princípios da moralidade e impessoalidade, estabelecidos no art. 37, caput , da Constituição Federal quando de sua contratação (parágrafos 24-41 da instrução de peça 149); 9.10. dar ciência à Administração Nacional do Sesc sobre a necessidade de fixação da remuneração dos dirigentes de suas unidades operacionais vinculadas, nos estados e no Distrito Federal, adotando como parâmetros, além dos níveis prevalecentes no mercado de trabalho para profissionais em funções equivalentes nas esferas pública e privada e os princípios gerais que norteiam a Administração Pública, com destaque para os princípios da moralidade, da economicidade, da razoabilidade e da impessoalidade, tal como deliberado por meio dos Acórdão 2328/2006-TCU-Plenário e 1203/2007-TCU-2a Câmara (parágrafos 207 a 221 da instrução de peça 149); 9.11. enviar cópia desta deliberação às entidades envolvidas (Senac/DF, Sesi/DF, Sebrae/Nacional, Sesc/DN, Sesc/DF e ao Conselho Regional do Sesc/DF) e aos responsáveis, Sra. Ellen Martins Rodrigues Pasqualotto e Sr. Roberto Simões; 9.12. retirar a chancela de sigilo dos autos, em consonância com o art. 53, § 3o, da Lei 8.443/1992, preservando-se o sigilo quanto à identidade do denunciante; 9.13. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.